Tribunal: TJES
Processo: 5006451-12.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006451-12.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON CHRISTO JACOBSEN
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a majoração dos danos morais. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e requer a total improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do débito impugnado, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito foi quitado previamente à negativação, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

6. Montante indenizatório razoável e, portanto, mantido.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência de cancelamento de compra de compra realizado através de cartão de crédito, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

7. Dispositivos Relevantes Citados

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006451-12.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ANDERSON CHRISTO JACOBSEN

RECORRIDOS: AQBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a majoração dos danos morais. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e requer a total improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do débito impugnado, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito foi quitado previamente à negativação, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

6. Montante indenizatório razoável e, portanto, mantido.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência de cancelamento de compra de compra realizado através de cartão de crédito, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

7. Dispositivos Relevantes Citados

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor discorre que realizou compra através de seu cartão de crédito, que foi cancelada, mas os recorridos não realizaram o estorno devido, o que ensejou a manutenção indevida de cobranças em desfavor do consumidor e posterior negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais, reconhecimento na inexistência de débito entre as partes, remissão correta das faturas de seu cartão de crédito e retirada da constrição de seu nome.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos do art.487, I, CPC, para (1) CONFIRMAR os efeitos da tutela antecipada; (2) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos; (3) DETERMINAR a exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada; (4) CONDENAR as requeridas a pagarem ao requerente, solidariamente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ, e juros legais a partir do vencimento, ou seja, data da inscrição no SPC; (5) DETERMINO que as requeridas proceda a emissão das correlatas faturas com a correção dos valores, no prazo de 15 (quinze) dias, afastando-se os encargos de juros e correção sobre os valores cobrados indevidamente, conforme fundamentado no presente ato.

Irresignado, o
BANCO ITAUCARD S.A.
interpôs o presente Recurso Inominado,

suscitando preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de mero meio de pagamento. Quanto ao mérito, discorre que a administradora da máquina de cartão não repassou o montante para o vendedor, o que ensejou a ausência de estorno solicitada pelo consumidor. Dessa forma, argumenta que atuou em exercício regular de direito, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante, bem como concessão de assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Em relação ao recurso interposto pelo Banco ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A:

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está incluído na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA DO DÉBITO APÓS O CANCELAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EAREsp 676.608). DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0086109-90.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 26.02.2021) (TJ-PR - RI: 00861099020198160014 Londrina 0086109-90.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 26/02/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FORNECEDOR DE SERVIÇO E BANCO - ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO - CADEIA DE SERVIÇOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Aqueles que participaram da relação de consumo, integrando a cadeia de serviços respondem solidária e objetivamente pelo defeito na prestação de serviços, nos termos do disposto no artigo 14 do CDC - A responsabilidade objetiva só será afastada quando comprovada alguma excludente de sua responsabilidade. (TJ-MG - AI: 10000190330290001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/11/0019, Data de Publicação: 25/11/2019).

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Em que pese o requerido ITAÚ informar que a cobrança era devida, verifica-se que inicialmente houve o estorno dos valores na fatura de cartão de crédito, não havendo que se falar em legitimidade dos novos lançamentos nas faturas seguintes. Além disso, não comprovou sua tese defensiva de que não houve cancelamento da compra pelo estabelecimento comercial, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC) e que, portanto, pesa em seu desfavor. Dessa forma, conclui-se pela má prestação do serviço, imputando o ilícito às demandadas. Desta feita, cabia à parte ré ITAÚ comprovar justo motivo para novas cobranças, ônus do qual não se desincumbiu. Logo, a cobrança é indevida.

Destarte, imperativa a falha na prestação de serviço da recorrente, que inscreveu o nome do consumidor junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de débito inexistente, diante do cancelamento da compra realizada através do cartão de crédito. No mesmo sentido, devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do autor em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Em relação ao recurso interposto pelo autor:

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Em relação ao recorrente
ANDERSON CHRISTO JACOBSEN
, suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)